Tribunal: TJMT
Processo: 1044883-69.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044883-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por escritório de advocacia, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e isenção das custas judiciais, com fundamento em legislação estadual específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da ausência de recolhimento da taxa judiciária no prazo legal concedido.

III. Razões de decidir

3. O pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido em decisão monocrática, com expressa intimação da parte recorrente para o recolhimento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC e do art. 79-B, § 2º, do Regimento Interno do TJMT.

4. Certificada a inércia da parte recorrente após o transcurso do prazo concedido, resta caracterizada a ausência de preparo recursal.

5. O não atendimento à exigência prevista no art. 1.007 do CPC impõe o reconhecimento da deserção, o que obsta o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“Indeferido o pedido de justiça gratuita e regularmente intimada a parte para recolhimento da taxa judiciária, a ausência de preparo no prazo legal acarreta deserção e impõe o não conhecimento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Galera Mari Advogados Associados
contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios”, movida pelo ora recorrente em face do Banco Bradesco S.A.

Prolatada a sentença (ID. 328280410):

“
ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
a parte Requerida
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de
R$ 26.455,56 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice SELIC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 328280418), o escritório de advocacia,
preliminarmente, anota pedido de dispensa do pagamento do preparo e adiamento do pagamento das custas processuais, ao fundamento do artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil, cita decisão deste eg. Tribunal, fundamentado na Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024.

Pretende a isenção prevista no art. 4º, da Lei Estadual nº. 11.077.

À evidência, portanto, que a parte apelante não efetuou o pagamento do preparo.

No mérito, argumenta a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, aos trabalhos realizados nos processos nº 0000972-64.2013.8.11.0023 e 7006888-05.2018.8.22.0014.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas (ID. 328280422).

O pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente foi indeferido na decisão de ID. 334104442, ocasião em que foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Certidão de decurso de prazo (338511884) em 12/12/2025, sem que a parte apelante se manifestasse nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escritório apelante suscita o deferimento do pedido de concessão da Justiça Gratuita e a isenção das custas judiciais, com fundamento na Lei Estadual nº 11.077.

Em decisão monocrática (ID. 261069183), após a análise e o julgamento da preliminar, restou decidido pelo indeferimento do pedido, com a consequente concessão de prazo para o recolhimento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil, e art. 79-B, § 2º, do Regimento Interno do TJMT, sob pena de deserção.

De acordo com a certidão expedida pela secretaria do juízo (ID. 338511884), houve comprovação do decurso do prazo sem qualquer manifestação do apelante.

Dessa forma, o desatendimento à exigência legal prevista no art. 1.007 do Código de Processo Civil implica o impreterível reconhecimento da deserção e, consequentemente,
o não conhecimento do recurso
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. QUITAÇÃO GENÉRICA. EXECUÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, reconheceu a quitação dos honorários advocatícios até 31/12/2019, mantendo a execução apenas quanto aos valores vencidos em 24/01/2020.

2. GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS recorreu para reformar a sentença e permitir a execução integral dos valores, além de restabelecer a isenção de custas e a gratuidade judiciária.

3. BANCO BRADESCO S.A. apelou sustentando a inexistência de título executivo ante o descumprimento contratual pelo escritório de advocacia, além da quitação total dos honorários.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a execução dos honorários deve prosseguir integralmente, apesar dos termos de quitação apresentados;

(ii) estabelecer se a exigência contratual de relatórios mensais impede a caracterização dos honorários como título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

5. A deserção impede o conhecimento do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pois o preparo recursal não foi realizado no prazo legal, conforme o art. 1.007, § 2º, do CPC.

6. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94, sendo desnecessária a apresentação de relatórios mensais para sua exequibilidade.

7. A exigência de relatórios mensais como condição para pagamento dos honorários representa condição potestativa vedada pelo art. 122 do Código Civil.

8. A quitação apresentada pelo Banco não atende ao art. 320 do Código Civil, pois não especifica os valores e períodos abrangidos, sendo insuficiente para extinguir a obrigação.

9. A rescisão unilateral do contrato pelo Banco sem estipulação prévia da remuneração na hipótese atrai a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, permitindo o arbitramento judicial dos honorários.

10. O valor arbitrado na origem é adequado, observando os critérios de razoabilidade, complexidade da causa e proporcionalidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS não conhecido por deserção. Recurso de BANCO BRADESCO S.A. desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente da exigência de relatórios mensais.

3. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

4. Termo de quitação genérico, sem especificação de valores e períodos, não extingue a obrigação do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 2º, e 85, § 8º; CC, arts. 122 e 320; Lei n. 8.906/94, arts. 22, § 2º, e 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.10.2023; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJ/MT, RAC 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024. (N.U 1030130-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026